Tribunal: TJSP
Processo: 1021637-77.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação indenizatória – Dano moral – Improcedência – Transporte aéreo – Cancelamento de voo e subsequente realocação ensejando a chegada ao destino com atraso de cerca de 07 horas do horário originalmente contratado – Falha na prestação de serviço configurada – Demandantes que fazem jus à indenização por danos morais, os quais independem de comprovação,

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação indenizatória – Dano moral – Improcedência – Transporte aéreo – Cancelamento de voo e subsequente realocação ensejando a chegada ao destino com atraso de cerca de 07 horas do horário originalmente contratado – Falha na prestação de serviço configurada – Demandantes que fazem jus à indenização por danos morais, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Quantificação – Montante que deve ser fixado com discricionariedade pelo julgador – Arbitramento no importe de R$ 2.000,00 para cada autor – Ação que deve ser julgada procedente – Inversão do ônus da sucumbência que se impõe – Recurso provido.